Tribunal: STF
Processo: RE 1520468
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO LABORAL REMUNERADO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO EMPREGADOR E AO INSS PARA A MULHER SEGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO APLICANDO, POR ANALOGIA, A LEI PREVIDENCIÁRIA OU A LEI ASSISTENCIAL, CONFORME O CASO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR AS AÇÕES REGRESSIVAS QUE SERÃO AJUIZADAS COM BASE NO ART. 120, II, DA LEI Nº 8.213/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pela autarquia. 



    2. A Autarquia Federal buscava anular decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Toledo/PR, a qual, em processo de medidas protetivas de urgência fundado na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), determinou o afastamento remunerado de uma empregada, vítima de violência doméstica, sendo os primeiros 15 (quinze) dias pagos pelo empregador e o período subsequente pelo INSS, por analogia auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença).



    II. Questões em discussão



    3. Três são as questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo ônus remuneratório decorrente da manutenção do vínculo trabalhista de mulheres vítimas de violência doméstica, quando necessário o afastamento de seu local de trabalho, por até seis meses, em razão da implementação de medidas protetivas por aplicação do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006); (ii) a natureza jurídica da prestação a ser recebida; e (iii) a competência do juízo criminal para a fixação da medida protetiva disposta no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, inclusive no que concerne à determinação dirigida ao INSS para que garanta o afastamento remunerado mediante a concessão de benefício análogo ao auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como ao empregador, com relação à manutenção do pagamento pelos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento.



    III. Razões de decidir



    4. Compete ao Juízo Estadual, no contexto de violência doméstica, determinar medidas protetivas destinadas à preservação da integridade física e psicológica da vítima, incluindo o afastamento remunerado, conforme o art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006.



    5. A medida de afastamento laboral com manutenção da remuneração e, consequentemente, aplicação analógica do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) não representa concessão de benefício previdenciário ou assistencial propriamente dito, mas o cumprimento material do comando normativo extraído do art. 9º, § 2º, II, da Lei 11.340/2006.



    6. A determinação do afastamento remunerado pelo Juízo Estadual, com responsabilidade do empregador e do INSS, não viola a competência da Justiça Federal, pois a autarquia federal não figura como autora, ré, assistente ou oponentes no processo de violência doméstica, mas como executora material de medida protetiva ordenada por autoridade competente.



    7. A competência da Justiça Federal permanece garantida para o processamento e julgamento de ação regressiva que o INSS ajuizará, conforme art. 120, II, da Lei nº 8.213/1991, contra o responsável pela violência doméstica, para ressarcimento dos valores despendidos no pagamento do benefício à vítima.



    8. A prestação pecuniária decorrente da efetivação da medida protetiva prevista no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006 possui natureza previdenciária ou assistencial, conforme o vínculo jurídico da mulher com a seguridade social.



    9. Trata-se de prestação de natureza previdenciária quando a mulher for segurada do Regime Geral de Previdência Social. Nos casos em que a mulher não for segurada da previdência social, a prestação pecuniária assume natureza de benefício assistencial eventual, decorrente de vulnerabilidade temporária.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.



    11. Tese de julgamento: 



    “1) Compete ao juízo estadual, no exercício da jurisdição criminal, especialmente aquele responsável pela aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixar a medida protetiva prevista no art. 9º, § 2º, II, da referida lei, inclusive quanto à requisição de pagamento de prestação pecuniária em favor da vítima afastada do local de trabalho, ainda que o cumprimento material da decisão fique sob o encargo do INSS e do empregador;



    2) Nos termos do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações regressivas que, com fundamento no art. 120, II, da Lei nº 8.213/1991, deverão ser ajuizadas pela Autarquia Previdenciária Federal contra os responsáveis nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher;



    3) A expressão constante da Lei (“vínculo trabalhista”) deve abranger a proteção da mulher visando à manutenção de sua fonte de renda, qualquer que seja ela, da qual tenha que se afastar em face da violência sofrida, conforme apreciação do Poder Judiciário. A prestação pecuniária decorrente da efetivação da medida protetiva prevista no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006 possui natureza previdenciária ou assistencial, conforme o vínculo jurídico da mulher com a seguridade social:



    (i) previdenciária, quando a mulher for segurada do Regime Geral de Previdência Social, como empregada, contribuinte individual, facultativa ou segurada especial, hipótese em que a remuneração dos primeiros 15 dias será de responsabilidade do empregador (quando houver), e o período subsequente será custeado pelo INSS, independentemente de cumprimento de período de carência. No caso de inexistência de relação de emprego de segurada do Regime Geral de Previdência Social, o benefício será arcado integralmente pelo INSS;



    (ii) assistencial, quando a mulher não for segurada da previdência social, hipótese em que a prestação assume natureza de benefício eventual decorrente de vulnerabilidade temporária, cabendo ao Estado, na forma da Lei nº 8.742/1993 (LOAS), prover a assistência financeira necessária. Nesse caso, o juízo competente deverá atestar que a mulher destinatária da medida de afastamento do local de trabalho não possuirá, em razão de sua implementação, quaisquer meios de prover a própria manutenção.”